Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGOS 524, VII C/C 798, II, “C” DO CPC. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO DO DEVEDOR PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 774, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil.
2. Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário.
3. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, principalmente na hipótese em que a elucidação da questão controvertida puder ser efetivada mediante a apresentação dos instrumentos contratuais ou, ainda, das certidões de matrícula dos bens enumerados, não cabendo ao Poder Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais.
Agravo de instrumento desprovido.